Tribunal: TJPA
Processo: 0800467-52.2019.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800467-52.2019.8.14.0021

APELANTE: RAIMUNDO PEREIRA LOPO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO DO AUTOR. EXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO COM BANCO ITAU/BMG. RECURSO DO BANCO BRADESCO. INEXISTÊNCIA DA PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVIDA REPETIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DO AUTOR E DO BANCO BRADESCO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo autor e pelo Banco Bradesco contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais.

2. A parte autora alega inexistência de contratação com o Banco Itaú Consignado.

3. O Bradesco, por sua vez, contesta a condenação por danos morais e a declaração de inexistência de dois contratos não comprovados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se houve contratação válida do empréstimo consignado com o Banco Itaú Consignado, à luz da teoria da aparência;
(ii)
avaliar a responsabilidade do Banco Bradesco pela ausência de comprovação dos contratos alegadamente firmados e os efeitos da indevida cobrança em benefício previdenciário do autor, inclusive quanto à indenização por dano moral e à devolução em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A contratação com o Banco Itaú Consignado foi considerada legítima, ante a existência de comprovante de TED e contrato assinado a rogo, nos termos do art. 595 do CC, sendo aplicável a teoria da aparência entre as instituições integrantes do mesmo grupo econômico.

6. Quanto ao Banco Bradesco, a ausência de qualquer prova documental dos contratos invocados atrai a declaração de inexistência da dívida, sobretudo diante do pedido de julgamento antecipado da lide sem instrução probatória.

7. A condenação em danos morais se justifica pela realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o que causou abalo concreto à esfera existencial do autor, não se tratando de mero dissabor.

8. O valor fixado a título de indenização (R$5.000,00) está dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da reiteração da conduta (dois contratos) e do entendimento desta Turma em casos análogos.

9. A restituição em dobro é devida ante a ausência de engano justificável, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, e pela conduta da instituição financeira em descumprir os deveres de boa-fé e transparência na contratação.

IV. DISPOSITIVO

10. Recursos conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO tanto ao recurso do autor quanto ao apelo do Banco Bradesco S.A., nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de duas apelações cível, sendo a primeira interposta por RAIMUNDO PEREIRA LOPO e a segunda por BANCO BRADESCO S.A., ambas em face de sentença proferida pela Vara Única de Igarapé-Açú, nos autos da ação ordinária de inexistência de débito c/c indenização e pedido de tutela de urgência.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Com essas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para:

a) Declarar a inexistência do contrato discutido nos autos entre RAIMUNDO PEREIRA LOPO e BANCO BRADESCO; (Contratos 012336196593 E 123360605766)

b) Condenar o BANCO BRADESCO a indenizar pelos danos morais o Reclamante no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada contrato, corrigido monetariamente pelo INPC contados do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do desconto até o efetivo pagamento;

c) Determinar ao BANCO BRADESCO a restituição dos valores descontados irregularmente em dobro, perfazendo o valor de R$ 810,24 (oitocentos e dez reais e vinte e quatro centavos), devendo este montante ser corrigido monetariamente pelo INPC contados da citação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do desconto até o efetivo pagamento.

d) Julgar improcedente o pedido inicial em relação ao BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, condenando a parte autora a pagar multa de 5% sobre o valor corrigido da causa e arcar com honorários da parte contrária que arbitro em 10% também sobre o valor corrigido da causa e demais despesas processuais.

Em consequência, extingo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC em face de RAIMUNDO PEREIRA LOPO e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A e BANCO BRADESCO.

Condeno o vencido no pagamento das custas e honorários advocatícios no patamar de 20% sobre o valor da condenação.”

Após julgamento dos embargos de declaração, foi esclarecido o seguinte ponto da sentença:

“Assim, resta comprovado que o Embargante (Banco BMG S/A Banco Itaú BMG Consignado S/A.) pertence ao mesmo grupo econômico do Banco Itaú BMG Consignado S/A, razão pela qual a decisão engloba as duas figuras.

Verificando que a decisão não possui nenhuma contradição e nem obscuridade, rejeito integralmente os presentes embargos de declaração e, na oportunidade, condeno o embargante a pagar ao embargado multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa.

Nos termos do art. 1.024 do CPC, não tendo sido acolhidos os embargos, e já apresentados os recursos, dou vistas às partes adversas para contrarrazoar.”

O autor apelou, sustentando, em síntese, que o Banco Itaú Consignado não comprovou a contratação do empréstimo questionado, tampouco apresentou qualquer documento ou filmagem que justificasse os descontos realizados, insistindo na tese de inexistência de relação contratual e requerendo a reforma da sentença para condenar também este réu aos pedidos iniciais.

O Banco Bradesco, por sua vez, alegou que os descontos realizados derivaram de contrato válido firmado entre as partes, insurgindo-se contra a declaração de inexistência contratual, a condenação em danos morais e a restituição em dobro, sob o argumento de que não houve comprovação de má-fé e que a situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

Foram apresentadas contrarrazões apenas pelo autor ao recurso do Banco Bradesco.

Coube-me a relatoria do feito, por distribuição.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público na causa, deixando de intervir no feito.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

2.

Razões recursais.

2.1.

Da apelação do autor.

Consoante relatado, a parte autora sustenta não haver prova da contratação do empréstimo impugnado, alegando que não foram apresentados documentos ou gravações que justificassem os descontos efetuados.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhimento.

A decisão que julgou os embargos de declaração opostos à sentença esclareceu que, embora as instituições financeiras Banco BMG e Banco Itaú Consignado possuam personalidades jurídicas distintas, ambas integram o mesmo conglomerado econômico, sendo, portanto, aplicável ao caso a teoria da aparência. Assim, concluiu-se, de forma acertada, que os efeitos da improcedência do pedido alcançam ambas as instituições.

Ademais, restou comprovada a existência de contrato de empréstimo consignado no documento constante no ID 20192789, que demonstra a contratação de crédito no valor de R$ 403,64, parcelado em 46 vezes de R$ 14,07. A transferência do valor contratado foi igualmente ratificada mediante comprovante (TED) inserido no ID 20192781.

Embora o autor seja pessoa analfabeta, o art. 595 do Código Civil admite a celebração do contrato por instrumento particular assinado a rogo, o que foi devidamente observado no caso concreto. Não se verifica nos autos qualquer indício de fraude ou vício de consentimento.

Diante disso, impõe-se a manutenção do capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido formulado em face do Banco Itaú Consignado, razão pela qual se nega provimento ao recurso interposto pela parte autora.

2.2.

Da apelação do Banco Bradesco.

Também não merece guarida o apelo da instituição financeira.

Apesar de o Banco Bradesco sustentar a regularidade dos contratos de empréstimo de nº 012336196593 e 123360605766, não apresentou os respectivos instrumentos contratuais, tampouco indicou diligências a serem realizadas. Ao contrário, requereu o julgamento antecipado da lide (ID 20192807), o que reforça a ausência de interesse probatório. Nesse contexto, revela-se legítima a declaração de inexistência da dívida.

Os descontos efetuados de forma reiterada no benefício previdenciário do autor — verba de natureza alimentar —, sem qualquer respaldo contratual, configuram conduta ilícita. A condenação por danos morais mostra-se adequada, diante do constrangimento e da privação financeira experimentados pelo autor, que se viu compelido a acionar o Poder Judiciário para reaver valores indevidamente subtraídos. Não se trata, pois, de mero aborrecimento cotidiano.

Quanto ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00), este se mostra proporcional e razoável, considerando-se os parâmetros adotados por esta Turma em hipóteses semelhantes e a duplicidade da conduta irregular (dois contratos).

Por fim, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, por não se verificar engano justificável por parte do fornecedor. A ausência de qualquer comprovação mínima da contratação evidencia violação à boa-fé objetiva, sendo descabida a exoneração de responsabilidade da instituição financeira.

3.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO de ambos os recursos, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 25/04/2025